Tribunal: CARF
Processo: 10909.720558/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720558/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.571 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
CARLOS WALTER KOLB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 26/01/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI No 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE
Nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, é exigível a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento.
JUROS DE MORA. LANÇAMENTO. ARTIGO 161 DO CTN.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, nos termos do artigo 161 do
Código Tributário Nacional;
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. APÓS O
LANÇAMENTO DO TRIBUTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário após o lançamento apenas
impede a prática de qualquer ato executório, que deverá aguardar o trânsito em
julgado da sentença judicial que trata do mérito do tributo ou a perda de
eficácia da medida liminar concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos , em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720558/2013-68
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720558/2013-68

Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração de fls. 03 a 27,
lavrados para a exigência de R$ 41.312,84 de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), R$ 127,45 de PIS-Importação e de R$ 611,79 de Cofins-Importação, com multa
de ofício e juros de mora.
Consta do auto de infração que o lançamento é relativo à constituição do crédito
tributário do IPI incidente na importação de veículo FORD/MUSTANG/GT COUPE,
constante da DI n° 12/0119396-8, registrada em 19/01/2012 e desembaraçada em
26/01/2012 sem recolhimento de IPI e com recolhimento parcial do PIS e da Cofins, em
razão de liminar obtida, em 07/01/2012, na Ação Ordinária n° 5008201-
65.2011.404.7208/SC. Na descrição dos fatos, é relatado que a liminar foi confirmada
na sentença de 1° grau e reformada pelo TRF4, em acórdão de 14/11/2012, o qual
considerou legítima a incidência de IPI na importação de veículo por pessoa física
para uso próprio, estando o processo judicial, à época da lavratura do auto de
infração, aguardando análise dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo
autuado, os quais não possuíam efeitos suspensivos. A diferença apurada no
recolhimento do PIS e da Cofins decorreu do reflexo do IPI na base de cálculo dessas
contribuições, na qual está incluso o ICMS, que considera o IPI na apuração do seu
valor, conforme art. 7°, I, da Lei n° 10.865/2004.
Às fls. 28 a 67 consta cópia da DI e de partes dos processos judiciais referentes à Ação
Ordinária n° 5008201-65.2011.404.7208 e à Cautelar Inominada n° 5003322-
37.2013.404.0000/TRF.
O autuado foi cientificado do lançamento por via postal em 22/02/2013 - fl. 82. Em
22/03/2013, foi apresentada, por intermédio de procurador - fl. 75, a impugnação de
fls. 70 a 74, instruída com os documentos de fls. 74 a 105, acatada como tempestiva
pelo órgão de origem - fl. 83.
Insurge-se contra a lavratura do auto de infração com exigência de multa e juros, sem
qualquer intimação prévia para pagamento, afirmando que a exigibilidade do IPI e
reflexos na base de cálculo do PIS e da Cofins continuava suspensa "por força da
decisão proferia pelo Excelentíssimo Vice-Presidente do Eg. Tribunal da 4- Região nos
autos de medida cautelar n° 5003322-37.2013.404.0000/TRF, já transitada em julgado,
que atribuiu efeito suspensivo aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos e já
admitidos nos autos n° 5008201-65.2011.404.7208".
Alega que, mesmo se não obtiver êxito na ação judicial proposta para desoneração do
IPI, a exigência do PIS e da Cofins é indevida em razão da inconstitucionalidade do
art. 7°, I, da Lei n° 10.865/2004, já objeto do RE 565886 RG/PR.
Finaliza requerendo a suspensão da exigência do IPI até o trânsito em julgado do
processo judicial n° 5008201-65.2011.404.7208/SC e, caso não obtenha êxito, que seja
intimado a pagar somente o valor devido do IPI sem adição de multa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil 09 (DRJ), por meio do
Acórdão no 109-000.307, de 18 de agosto de 2020, decidiu: “1. não conhecer da impugnação na
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720558/2013-68

parte que diz respeito à incidência do IPI, em face da renúncia à esfera administrativa,
declarando definitiva a exigência nesta instância, devendo-se observar o que for decidido
judicialmente; 2. considerar improcedente as alegações contrárias à lavratura do auto de
infração com exigência de multa de ofício e juros de mora; 3. cancelar a exigência do crédito
tributário referente ao PIS e à Cofins, além dos respectivos consectários legais.”, com base nos
seguintes fundamentos:
[...] a existência de discussão judicial acerca da mesma matéria implica renúncia à
instância administrativa, não tendo o impugnante sequer questionado o mérito da
incidência do IPI na impugnação apresentada. Assim, em relação à exigibilidade do
IPI, deve a repartição fiscal encarregada da cobrança proceder à adequação do
lançamento à decisão definitiva proferida no processo judicial.
No que tange ao questionamento sobre a validade do auto de infração e da exigência de
multa de e juros, cumpre esclarecer que, quando de sua lavratura em 18/02/2013,
perfetibilizada pela ciência em 22/02/2013 antes das 17:25 (hora em que foi registrada
no sistema de acompanhamento dos Correios - fl. 82), o autuado estava sem amparo
judicial, uma vez que o acórdão do TRF4, de 14/11/2012 - fls. 39 a 43, considerou
legítima a exigência do IPI e o efeito suspensivo dos recursos interpostos pelo autuado
só foram reconhecidos por decisão na Medida Cautelar Inonimada, proferida em
22/02/2013 às 17:30, fls. 66 e com ciência à Fazenda Pública em 05/03/2013: (...)
Antes dessa decisão, os recursos possuíam somente efeito devolutivo, a teor do art. 542,
§ 2°, da Lei n° 5.869/1973 (CPC vigente à época): (...)
Assim, quando da lavratura do auto de infração, o autuado estava sujeito à exigência
do IPI e, também, da multa de ofício, uma vez que não se enquadrava nas situações
excludentes previstas no art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pelo art.
70 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001: (...)
A exigência de multa de ofício tem como base legal o art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, o
qual definiu que a falta a "falta de pagamento ou recolhimento" ou "falta de
declaração" ou "declaração inexata" motivariam a exigência da multa sem excetuar
qualquer situação: (...)
No que tange aos juros de mora, o art. 161 do CTN estabelece que eles são devidos seja
qual for o motivo determinante da falta de pagamento do crédito tributário: (...)
Quanto à lavratura de auto de infração, em face da ocorrência do fato gerador do
tributo, ainda que questionado em ação judicial, presentes os pressupostos para o
lançamento correspondente, incidindo na hipótese o dever da fiscalização de assim
proceder, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN: (...)
Adicionalmente, nos termos do art. 9° do Decreto n° 70.235, de 1972, o auto de
infração é instrumento legal válido para a constituição de crédito tributário: (...)
Importante destacar que a possibilidade e a necessidade de formalização da exigência
pelo lançamento nos casos em que o crédito tributário está sendo discutido em juízo,
possui vasta jurisprudência: (...)
[...]
No que se refere à base de cálculo do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação,
embora o lançamento, em relação a essas contribuições, tenha sido efetuado com a
observância das normas legais então vigentes, existe decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal - STF no julgamento do Recurso Extraordinário 559.937, submetido
ao rito do art. 543-B do então Código de Processo Civil (Lei n° 5.869, de 1973), que
declarou a inconstitucionalidade da anterior redação do art. 7°, I, da Lei n°
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720558/2013-68

10.865/2004, na parte que acrescentava ao valor aduaneiro o ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e o valor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação: (...)
Tal decisão passou a ter efeito vinculante no âmbito da Receita Federal em face das
disposições do art. 19, IV, §§ 4°, 5° e 7°, da Lei n° 10.522, de 2002, combinado com a
Nota PGFN/CAST/N° 1.254, de 2014, que incluiu a matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 2014.
Por conseguinte, não pode prosperar a exigência do PIS Importação e da COFINS
Importação com a base de cálculo já considerada inconstitucional e,
consequentemente, da multa de ofício e dos juros de mora que seriam incidentes sobre
essas contribuições.
Findo o prazo recursal, sem manifestação, e permanecendo o débito na situação
devedor (após trânsito em julgado da ação judicial), o processo foi encaminhado à Equipe de
Cobrança Convencional em 10/11/2020.
Entretanto, em 01/03/2021, foi realizada solicitação de juntada de Recurso
Voluntário, anexada aos autos à fl. 120, em que o interessado reitera Recurso Voluntário que
alega ter apresentado tempestivamente nos correios em 06/10/2020, conforme documentos que
acompanham o referido requerimento às fls. 121/166. Em seu relato introdutório, é mencionada a
ocorrência de erro no número do processo identificado na abertura do recurso voluntário,
embora, na leitura do texto, seja possível identificar que o recurso se refere ao PAF no
10909.720.558/2013-68.
No referido Recurso Voluntário, o contribuinte alega, em breve síntese, que:
[...] não merece prosperar o fundamento do v. acórdão recorrido de que quando da
lavratura do auto de infração era válida a exigência de multa de ofício, uma vez que o
efeito suspensivo só foi reconhecido por decisão na Medida Cautelar Inominada,
proferida em 22/02/2013, às 17:30, fls. 66 e com ciência à Fazenda Pública em
05/03/2013.
Isso porque, da análise da Petição Inicial da Medida Cautelar em anexo, distribuída no
dia 22/02/2013, às 13:45, verifica-se que o objeto era justamente para que a
exigibilidade dos tributos continuasse suspensa até o julgamento dos recursos especiais
e extraordinários, diante da eminência do contribuinte ser intimado da lavratura do
auto de infração, acrescido de multa abusiva pela Receita Federal no importe de 75%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
Nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário é de trinta dias. Ademais, conforme se extrai do artigo 5o, caput, e §1o, do
referido decreto, “[o]s prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento” e “[o]s prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720558/2013-68

No presente caso, o ora recorrente foi devidamente cientificado da decisão de
primeira instância em 09/09/2020 (quarta-feira), conforme consta do Aviso de Recebimento
acostado à fl. 114 dos autos. Assim, o prazo para interposição do recurso se iniciou em
10/09/2020 e findou-se em 09/10/2021 (sexta-feira).
Conforme supra relatado, apesar da ausência de protocolo, nos autos, de qualquer
manifestação antes de findo o prazo recursal, o recorrente solicitou a juntada de Recurso
Voluntário,
em
01/03/2021,
onde comprovou ter
apresentado
Recurso
Voluntário
tempestivamente nos correios em 06/10/2020, sendo plenamente identificável que, apesar do erro
no número de identificação do processo, o recurso se refere ao PAF no 10909.720.558/2013-68.
Assim, considerando a ocorrência de mero erro formal na identificação do recurso
na ocasião de sua interposição via correio, deve ser reconhecida a tempestividade do Recurso
Voluntário interposto, vez que protocolado dentro do prazo previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por
conseguinte, ser conhecido.
DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS LANÇADOS
A pretensão recursal do recorrente se restringe ao seu inconformismo com o
lançamento da multa de ofício e juros relativos ao débito de IPI que estava discutindo
judicialmente.
Para pleitear o afastamento da multa e juros lançados, apresenta os seguintes
argumentos:
Portanto, no caso em análise, ao contrário do que consta no v. acórdão, antes de tomar
ciência da lavratura do auto de infração, o recorrente ajuizou demanda a fim de obter
amparo judicial, tendo sido julgada totalmente procedente com a suspensão da
exigibilidade do tributo especificado na demanda principal, até o julgamento final da
causa, conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Vice-Presidente do Eg. Tribunal
Regional da 4a Região nos autos de medida cautelar n°
5003322-
37.2013.404.0000/TRF, já transitada em julgado, que atribuiu efeito suspensivo aos
Recursos Especial e Extraordinário interpostos nos autos n°
5008201-
65.2011.404.7208/SC, trecho final transcrito abaixo:
"Ante o exposto, presentes os requisitos, defiro a medida cautelar para, atribuindo
efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos nos autos do
processo n° 500820165.2011.404.7208, suspender a exigibilidade do IPI na
importação do automóvel especificado na inicial da demanda principal, até o
julgamento final da causa.
Da referida decisão judicial a União foi regularmente intimada e renunciou ao prazo,
sem qualquer irresignação sobre o objeto da demanda, que transitou em julgado em
06/03/2013.
Verifica-se, assim, como o próprio v. acórdão reconhece, que "não cabe a essa esfera
administrativa apreciar matérias levadas ao Poder Judiciário pelo autuado", "devendo-
se acatara decisão judicial transitada em julgado".
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720558/2013-68

Isso porque o princípio da unidade de jurisdição previsto no artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal, refletido no parágrafo único, do artigo 38, da Lei 6.830/80, uma
vez que a decisão judicial sobre a questão debatida na esfera administrativa prevalece.
(...)
Não há dúvida, portanto, que não é permitido ao julgador da esfera administrativa a
desconstrução de uma decisão judicial transitada em julgado, pois afronta aos
institutos da segurança jurídica e da coisa julgada foram erigidos à categoria de
direitos fundamentais, conforme o artigo 5o, caput, e inciso XXXVI e artigo 502 do
NCPC.
Imperioso, assim, que a decisão administrativa seja reformada, devendo ser afastada a
multa de ofício, tutelando-se a eficácia da decisão judicial já transitada em julgado.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme bem apontado pelo v. acórdão recorrido, quando da lavratura do auto
de infração e da respectiva ciência pelo contribuinte, o recorrente não se enquadrava na hipótese
excludente do lançamento da multa de ofício prevista no artigo 63 da Lei no 9.430/96, por
inexistir, naquele momento, qualquer decisão suspendendo a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos IV e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN.
Destaque-se, por oportuno, que o artigo 63 da Lei no 9.430/96 exige, para o fim de
excluir o lançamento da multa de ofício, a existência de decisão judicial determinando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não sendo previsto qualquer efeito retroativo
para considerar a suspensão da exigibilidade desde o requerimento judicial pelo contribuinte.
Diante disto, a multa de ofício foi lançada com base no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96, que assim estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Assim, sendo apurada a falta de recolhimento do imposto lançado, plenamente
exigível a multa de ofício pretendida, razão pela qual a autuação não merece reparo.
Da mesma forma, a cobrança de juros de mora possui expressa previsão legal no
artigo 161 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
E no artigo 61 da Lei no 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720558/2013-68

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento. (Grifamos)
Diante disto, também não merece qualquer reparo a autuação quanto ao
lançamento de juros de mora em relação ao crédito tributário constituído.
Ressalte-se, por oportuno, que não há qualquer desrespeito à decisão judicial ou à
coisa julgada, uma vez que a suspensão da exigibilidade do tributo após o lançamento apenas
impede a prática de qualquer ato executório, que deverá aguardar o trânsito em julgado da
sentença judicial que trata do mérito do tributo ou a perda de eficácia da medida liminar
concedida.
Isto porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário opera efeitos
distintos a depender da fase do processo de positivação na qual é concedida.
Inexistindo qualquer lançamento prévio, a suspensão da exigibilidade impede o
lançamento da multa de ofício, nos termos do artigo 63 da Lei no 9.430/96, sendo permitida
apenas a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência.
Por outro lado, tendo sido lançado o tributo e a multa de ofício, a suspensão da
exigibilidade apenas impede a prática de atos executórios, que deverão aguardar a decisão final
em âmbito judicial.
Neste sentido, assim estabelece a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no
Parecer PGFN/CRJN n° 1.064, de 1° de novembro de 1993:
a) nos casos de medida liminar concedida em Mandado de Segurança, ou em
procedimento cautelar com depósito do montante integral do tributo, quando já não
houver sido, deve ser efetuado o lançamento, ex vi do artigo 142 e respectivo parágrafo
único, do Código Tributário Nacional;
b) uma vez efetuado o lançamento, deve ser regularmente notificado o sujeito passivo
(artigo 145 do CTN c/c o artigo 7°, inciso I do Decreto n° 70.235/1972), com o
esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário apurado permanece suspensa,
em face da medida liminar concedida (artigo 151 do CTN);
c) preexistindo processo fiscal à liminar concedida, deve aquele seguir seu curso
normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto
aos atos executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda
da eficácia da medida liminar concedida. (Grifamos)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720558/2013-68

Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 180
DF CARF MF
Original